Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735953-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELLA THEREZINHA BARBOSA FRANCO DE ANDRADE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emanoella Therezinha Barbosa Franco de Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconhecendo o excesso de execução, processo 0720331-50.2024.8.07.0001. Não há pedido de liminar. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e